Tribunal: STF
Processo: RE 76796
Classe: RE
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1973-08-17
Data de publicação: 1973-08-17

Ementa:
EMENTA" - INPS - CORREÇÃO MONETÁRIA NA ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS PELO
INSTITUTO. LEIS NS. 4.380, 4.864, 5.049 E DEC-LEI 19. OS INSTITUTOS
DE APOSENTADORIAS E PENSÕES NÃO ERAM ÓRGÃOS COMPETENTES DO SISTEMA
FINANCEIRO DA HABITAÇÃO. OS CONTRATOS DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS CUJOS
OCUPANTES OPTARAM PELA AQUISIÇÃO ATÉ A PUBLICAÇÃO DA LEI 5.049, DE
29/6/66, SOMENTE PODIAM CONSIGNAR CLÁUSULA DE CORREÇÃO MONETÁRIA SE
ATENDIDAS AS EXIGENCIAS DO ART. 6., A E B DA LEI 4.380 DE 21/8/64.
OS CONTRATOS REFERENTES A IMÓVEIS CUJOS OCUPANTES OPTARAM PELA
AQUISIÇÃO A PARTIR DA VIGENCIA DA LEI 5.049 E ATÉ A VIGENCIA DO
DEC-LEI 19, DE 30/8/66, ESTAO ISENTOS DE CORREÇÃO MONETÁRIA NOS
TERMOS DO PARAGRAFO 3. DO ART. 30 DA REFERIDA LEI.